Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707999-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MADEIRA, VALENTIM &amp; ALEM SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDAS: KALI CONSTRUTORA LTDA, VIA VAREJO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO LOCATÍCIO. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. LEGITIMIDADE RECURSAL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 1. A perícia é realizada para esclarecer os pontos controvertidos das questões postas à apreciação judicial, sendo assim, é necessário trazer informações técnicas tanto às partes, quanto ao julgador, a fim de informar e esclarecer tais assuntos. 2. Estando todos os critérios técnicos utilizados pelo especialista claramente expostos no laudo pericial apresentado e realçados nos esclarecimentos adicionais prestados durante a instrução, levando em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados, não há de se falar em prejuízo. 3. A impugnação de laudo pericial desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento que, por outro lado, possui presunção relativa, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária. 4. Verifica-se que durante toda a instrução probatória os interesses da ré foram patrocinados pelo escritório recorrente, sendo, portanto, parte legítima para pleitear o que lhe tange em relação à verba honorária. 5. O § 14, do art. 85, do Código de Processo Civil estabelece que a verba de sucumbência constitui direito do advogado, razão pela qual é ele legitimado a recorrer para impugnar os critérios adotados na fixação dessa verba. 6. Em relação à sociedade de advogados, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça somente admite essa legitimidade quando houver menção da pessoa jurídica no instrumento de mandato outorgado. (Acórdão 1294873, 07078217820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso da sociedade de advogados parcialmente provido e da ré desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, porque deveria ter fixado honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o locatício fixado na sentença e o valor pago pela Via Varejo desde a citação até o término de vigência contratual ou de eventual alteração das bases objetivas do contrato de locação. Subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado, para que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Requer no ID 31022063 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DANILO GALLARDO CORREIA (OAB/SP 247.066). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o incisos I, III e IV, do CPC, porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANILO GALLARDO CORREIA (OAB/SP 247.066). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015